Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-43.2022.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016877-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON MANOEL DA CRUZ REIS - CPF: 949.475.031-49 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), ENTONI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 961.696.481-04 (RECORRENTE), MAYARA MENDES FELISMINO - CPF: 034.331.931-42 (RECORRENTE), VANDOILSON BENEDITO CARVALHO - CPF: 594.830.321-72 (RECORRENTE), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000. LEI COMPLEMENTAR Nº 4.167/2016. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor faz apenas o adicional de periculosidade de 100% sobre o vencimento base até 01/01/2017, conforme o artigo 54 da Lei Municipal nº 2.163/2000, sendo este limitado para 30% a partir de 01/01 01/2017, conforme o artigo 77 do Estatuto dos Servidores Municipais de Várzea Grande.

4. As parcelas anteriores a abril de 2017 encontram-se prescritas, em observância ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Recurso conhecido e parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto
por
ANDERSON MANOEL DA CRUZ REIS, ENTONI CONCEICAO DA SILVA, MAYARA MENDES FELISMINO e VANDOILSON BENEDITO CARVALHO
,
em razão da sentença que julgou parcialmente
procedente a presente demanda, porém não concedeu o recebimento dos retroativos.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025